Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO ADEQUADA DE 1/6 SOBRE A PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prevista no parágrafo primeiro do artigo 17 da Lei no 10.823/2006, a condenação é de rigor.
2. Demonstrado que o apelante exercia, em sua residência, serviços de manutenção de armas de fogo - consistente em receber, desmontar, montar, remontar e ter em depósito -, e muito provavelmente vender armas de fogo próprias e artesanais, além de munições, com um mínimo de estabilidade, frequência e finalidade lucrativa, sem autorização, incabível a tese desclassificatória.
3. A atividade ilícita de comércio de arma de fogo, por força do parágrafo primeiro do artigo 17, aplica-se ao denominado "comerciante de fundo de quintal", ou seja, aquele que exerce prestação de serviços de modo informal, como limpeza, manutenções diversas e consertos de arma de fogo em sua própria casa, sem a aparência de atividade comercial
4. Ainda que o tipo penal seja de conduta múltipla ou variada, a incidência do acusado em vários núcleos do tipo, como bem observado pelo d. Juiz sentenciante, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
5. Escorreita a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social quando o acusado perpetrava o delito a partir do exercício de sua atividade laboral de serralheiro, além de as denúncias anônimas e demais provas juntadas aos autos demonstrarem que o acusado andava armado na região, fabricava, reformava e vendia armas para criminosos e traficantes, somadas ao fato de que possuía grande quantidade de armas e munições em sua serralheria, que funcionava em sua residência.
6. Deve ser decotada a valoração negativa referente às consequências do crime quando fundamentada em elementos inidôneos.
7. A fração adequada para redução da pena, em razão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
8. Ainda que o quantum definitivo da pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b e § 3o, do Código Penal.
9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.